Tribunal: TJDFT
Processo: 0717065-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSAÇÃO DE DIREITOS. OFERTA DE REDUÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/COMPRA DE DÍVIDAS. CONTRATAÇÃO DE NOVO MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTERMEDIÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA N. 479 DO STJ. QUANTUM. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO BIFÁSICO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. IRRISÓRIO. MODIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto a pessoa jurídica ré, atuante no mercado financeiro, enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o do CDC, ao passo que o autor se ajusta ao conceito de consumidor, previsto no art. 2o do aludido diploma legal.

2. Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3. A inversão do ônus da prova impunha à instituição financeira comprovar a legítima contratação do empréstimo pessoal, dever do qual não se desincumbiu.

4. Nos termos do art. 29, VI e § 5o, da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, a assinatura do contratante é requisito essencial para validade do negócio jurídico.

5. As provas dos autos revelam que a abertura de conta e solicitação do empréstimo consignado foi realizada pelas pessoas jurídicas intermediárias, também rés, na posse dos dados pessoais do autor, sem contar com a presença física ou a participação efetiva do contratante para assinatura dos contratos, resultando na liberação de crédito de R$100.943,37 (cem mil novecentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos), transferidos em seguida para conta de terceiro.

6. A vulnerabilidade do processo para liberação do crédito comprova falha na prestação do serviço da instituição bancária e concorre para a concretização da fraude perpetrada pelas demais rés na execução do contrato de “compra de dívidas e outras avenças”, também anulado. Logo, não há como imputar a culpa exclusiva ao terceiro, a fim de elidir a responsabilidade da instituição financeira quanto à fraude verificada, sobretudo porque é dever do banco fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda em benefício dos consumidores.

7. Os fatos comprovados pelo autor possuem aptidão para violar atributo da personalidade, notadamente no que atine à sobrevivência digna e integridade psíquica da parte, sendo devida, portanto, a indenização pleiteada pelos danos extrapatrimoniais.

8. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

9. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de fraude e má-fé contratual com repercussão em desordem financeira e comprometimento da subsistência do consumidor, o valor da indenização por danos morais comporta majoração para R$10.000,00 (dez mil reais), a fim de atender às peculiaridades e repercussão da causa.

10. A utilização do valor da condenação como base de cálculo para os honorários de sucumbência, na hipótese, repercute em fração inapropriada a remunerar de forma justa o trabalho realizado pelos causídicos das partes. A pretensão deduzida pelo autor é mais abrangente que o tópico afeto à compensação por danos morais e é dotada de expressão econômica aferível. Assim, mostra-se mais adequada a fixação dos honorários sobre o proveito econômico auferido pelo autor, base de cálculo subsequente fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

11. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.